Tribunal: TCU
Processo: 030.471/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a necessidade de adequação orçamentária no Exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta, apresentada pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, por provocação do Ministro de Estado da Economia, acerca da possibilidade jurídica de, diante da hipótese de "crescimento imprevisi¿vel e extraordina¿rio de despesa obrigato¿ria, conjugada com a ause¿ncia de instrumentos legais adequados a¿ demanda por cre¿dito adicional em func¿a¿o de restric¿o¿es temporais", classificar o fato como "despesa imprevisi¿vel e urgente para fins de concretizac¿a¿o normativa do que diz § 3o do art. 167 da Constituic¿a¿o Federal" ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente consulta; 9.2 responder aos consulentes que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e em conformidade com as disposições dos arts. 62, §1o, inciso I, alínea 'd', e 167, § 3o, da Constituição Federal, é cabível a abertura de crédito extraordinário por meio de medida provisória, desde que atendidas as condições de relevância, urgência e imprevisibilidade da despesa, quando a insuficiência de dotação puder acarretar a interrupção de despesas primárias obrigatórias da União, como as de caráter previdenciário; 9.3 dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, aos seguintes destinatários: 9.3.1 Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República; 9.3.2 Ministro de Estado da Economia. 9.4 restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental, para subsidiar eventual representação em face das informações vinculadas ao item "ii.2" da proposta de encaminhamento da instrução à peça 12.